Tribunal: TRF3
Processo: 5001152-65.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
138/575)

5001152-65.2026.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001152-65.2026.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: TERRAVINIS COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GUIMARAES - SP281121-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica. A agravante sustenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais e requer a concessão do benefício ou, subsidiariamente, a gratuidade parcial ou o diferimento/parcelamento das despesas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante demonstrou insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, de modo a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula no 481 do STJ, a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A concessão do benefício a empresas deve ser analisada de forma excepcional e exige demonstração efetiva da impossibilidade financeira, não sendo suficiente mera alegação de dificuldades econômicas.

No caso concreto, a agravante apresentou documentação apta a demonstrar a inexistência de recursos disponíveis, incluindo declaração de inexistência de cartões de crédito e extratos bancários sem saldo, circunstâncias que evidenciam a incapacidade momentânea de arcar com as despesas processuais.

A jurisprudência reconhece que a comprovação de insuficiência financeira da pessoa jurídica autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, ainda que exista patrimônio ou que a parte esteja representada por advogado particular.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.

Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. 2. A demonstração documental da inexistência de recursos disponíveis autoriza a concessão do benefício, ainda que a parte esteja representada por advogado particular.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, § 4o, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TRF3, AI no 5034253-98.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 17.04.2024; TRF3, AI no 5010865-35.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 30.07.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001152-65.2026.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: TERRAVINIS COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GUIMARAES - SP281121-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por TERRAVINIS COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, contra decisão proferida em sede de execução fiscal que indeferiu seu pedido de justiça gratuita.

Subsidiariamente, requer o deferimento parcial do benefício ou o diferimento do pagamento das custas para o final do processo.

Em despacho ID no 352505613, determinou-se à agravante a juntada de documentos que comprovassem a sua hipossuficiência financeira.

Petição ID no 353486732 contendo documentação exigida.

Foi proferida decisão que concedeu o efeito suspensivo e deferiu os benefícios da justiça gratuita.

A parte contrária apresentou contraminuta.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS (RELATOR):

Nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da análise do pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão por mim lavrada, que ora transcrevo:

“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por TERRAVINIS COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, contra decisão proferida em sede de execução fiscal que indeferiu seu pedido de justiça gratuita.

Subsidiariamente, requer o deferimento parcial do benefício ou o diferimento do pagamento das custas para o final do processo.

Em despacho ID no 352505613, determinou-se à agravante a juntada de documentos que comprovassem a sua hipossuficiência financeira.

Petição ID no 353486732 contendo documentação exigida.

É o sucinto relatório. DECIDO

"Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso."

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

Sobre a gratuidade da Justiça, dispõem os artigos 98 e 99 do Compêndio Processual Civil de 2015 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça” [art. 98]; para além, que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” [art. 99,caput] e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” [art. 99, § 3o].

A Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pacificou o entendimento de que: “faz jus ao benefício da justiçagratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No entanto, a concessão de justiçagratuita a empresas – que se dedicam ao lucro – deve ser excepcional, pois a medida foi cogitada, desde sua criação, em favor da pessoa natural. Assim, é preciso que a pessoa ficta demonstre, sem qualquer dúvida, não apenas um estado de precisão econômica, que pode ser até transitório, mas de miserabilidade.

Dessa forma, não basta a simples alegação de dificuldade financeira para a concessão da benesse legal. Exige-se que a postulante comprove, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do recolhimento do preparo.

No caso, colhe-se dos autos que a agravante apresentou Declaração Assinada por seu representante legal informando a inexistência de cartões de créditos em seu nome bem comum demonstrando atividade econômica ínfima apta a ser declarada perante a receita federal.

Apresentou ainda extrato bancário em seu nome indicando a inexistência de saldo.

Dessa forma, entendo que restou comprovada a hipossuficiência do recorrente, conforme entendimento desta E. Primeira Turma.

A propósito, os seguintes julgados:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A HIPOSSUFICIÊNCIA.

- O entendimento sumulado pelo C. STJ sobre o tema dispõe que: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481).

- Agravante demonstrou que, desde 2020, sua conta foi encerrada junto à Caixa Econômica Federal. Juntou, ainda, relatório de sua situação fiscal em 11/2023 com inúmeros débitos em aberto, inclusive, já cadastrados em dívida ativa.

- Em consulta realizada junto ao sítio da Receita Federal, vejo que o CNPJ da empresa se encontra inapto desde 27/10/2023 por “omissão de declarações”, o que corrobora a ausência de juntada de documentos relativos ao IRPJ e balanço patrimonial dos anos anteriores.

- Ainda que antes de 27/10/2023, a situação da empresa fosse outra, considerando os pagamentos realizados à sócia, fato é que, diante de sua inaptidão junto à Receita Federal, encontra-se impossibilitada de realizar transações financeiras em instituições bancárias até sua regularização, conforme art. 49, IN RFB no 2119/2022.

- Essa penalidade já representa um grande impacto na atividade econômica da pessoa jurídica e, portanto, entendo comprovada sua hipossuficiência.

- A existência de ativo imobiliário da agravante não afasta a carência de recursos aqui reconhecida. Precedente do C. STJ.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5034253-98.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 17/04/2024, DJEN DATA: 22/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal previu em seu artigo 5o., inc. LXXIV, a possibilidade de assistência judiciária gratuita a todos que comprovarem a insuficiência de recursos. Por sua vez, estabelece o Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)”.

2. No tocante à concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, merece destaque a Súmula no 481, do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

3. A documentação apresentada revela a existência de baixo valor arrecadado pela massa falida em relação ao passivo acumulado, demonstrando considerável prejuízo financeiro e de liquidez, situação que autoriza a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita relativamente às custas, aos honorários advocatícios e às despesas processuais.

4. Agravo de instrumento provido."

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010865-35.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 30/07/2024, DJEN DATA: 02/08/2024)

Anote-se a título ilustrativo que, conforme o disposto no art. 99, § 4o, do CPC, a contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Dessa forma, presentes os requisitos, defiro o pedido de suspensão dos efeitos do decisum recorrido e concedo os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se, com urgência.

Após, conclusos para julgamento.”

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

Saliento que eventuais embargosde declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito jádefinidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois porcento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar aoposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento ede modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionadatoda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, umavez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado,ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos oudispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influirna conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026,§2o do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica. A agravante sustenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais e requer a concessão do benefício ou, subsidiariamente, a gratuidade parcial ou o diferimento/parcelamento das despesas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante demonstrou insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, de modo a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e da Súmula no 481 do STJ, a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A concessão do benefício a empresas deve ser analisada de forma excepcional e exige demonstração efetiva da impossibilidade financeira, não sendo suficiente mera alegação de dificuldades econômicas.

No caso concreto, a agravante apresentou documentação apta a demonstrar a inexistência de recursos disponíveis, incluindo declaração de inexistência de cartões de crédito e extratos bancários sem saldo, circunstâncias que evidenciam a incapacidade momentânea de arcar com as despesas processuais.

A jurisprudência reconhece que a comprovação de insuficiência financeira da pessoa jurídica autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, ainda que exista patrimônio ou que a parte esteja representada por advogado particular.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.

Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. 2. A demonstração documental da inexistência de recursos disponíveis autoriza a concessão do benefício, ainda que a parte esteja representada por advogado particular.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, § 4o, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481; TRF3, AI no 5034253-98.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 17.04.2024; TRF3, AI no 5010865-35.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 30.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão